Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTAO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA. INEXISTÊNCIA DE SALDO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Aduz que a indenização por danos morais caracteriza bis in idem, uma vez que o valor a título de repetição de indébito também detém natureza indenizatória, e, por isso, requer a exclusão da condenação dos danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor fixado a título de ressarcimento de abolo moral a um quantum condizente com a realidade dos fatos, e que sejam os valores pugnados devolvidos em sua forma simples.
5. Do bis in idem. No caso concreto, não restou configurado, posto que as condenações fixadas não são sobre o mesmo fato, uma foi a título de indenização compensatória prevista no Art. 42 do CDC, e a outra a título de reparação por danos morais in re ipsa, ante a negativação do nome da autora, por dívida declarada inexistente.
6. Do quantum indenizatório. A verba indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) merece ser diminuída para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que merece reforma parcial para diminuição da verba indenizatória ao valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, que tem sido o valor aplicado na maior parte feitos julgados nesta turma sobre o mesmo fundamento.
7. Da devolução de forma simples. No CDC, conforme disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso concreto, verifica-se hipótese de engano justificável, uma vez que, antes do período reclamado pela parte autora, a parte requerida já vinha sequestrando os valores depositados na conta para os fins de abatimento do saldo devedor na conta da autora. Portanto, cabível, a devolução de forma simples da quantia reclamada de R$ 250,00, sequestrada no período de descontos das faturas 11/01/2019, 11/02/2019, 11/03/2019, 11/04/2019, 11/05/2019, conforme pedido inicial (ID 20704108 – Pág.2). Quanto ao valor da condenação de R$ 2x 649,00, analisando o dispositivo impugnado, verifica-se que esse item também merece reforma, porém, para ser excluído da condenação, posto que além de não se encontrar dentro dos pedidos inaugurais (extra-petita), o extrato de Id 20704762 – Pág.1 demonstra que respectivos valores foram depositados pela própria autora (21/12/2018) no valor arredondado do saldo devedor de 11/12/2018, prognosticando que se destinava à devida quitação.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para: a) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), na forma simples, referente ao desconto realizado na conta corrente da autora (08/03/2019 – ID 20704762), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (04.05.2020), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25.05.2020 – id. 63381634/20704737); b) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25.05.2020 – id. 63381634/20704737);
9. Ficam mantidos inalterados os demais dispositivos da sentença, não impugnados em sede recursal.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).